Tribunal: TJPA
Processo: 0813049-45.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0813049-45.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: LUCIENE DE LIMA COSTA

IMPETRADO: ELIETH DE FATIMA DA SILVA BRAGA, KEYLA MARÍSIA VALE DOS SANTOS

INTERESSADO: PROCURADORIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Administrativo. Mandado De Segurança.

Contratação De Servidor Público Em Período Vedado.
Candidata Aprovada Em
Processo Seletivo Simplificado. Concurso Público Lato Sensu. Equiparação. Incidência Da Exceção Do Art. 73, Inciso V, Alínea C Da Lei 9.504/97. Nomeação De Servidor Aprovado Em Concurso Homologado Antes Do Período Vedado. Conduta Vedada Não Configurada.

Direito Líquido E Certo Demonstrado. Segurança Concedida.

I. Caso em exame

1- Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada em primeiro lugar no Processo Seletivo nº 04/2020 do Edital nº 82/2022, para requerer sua reintegração à função de Docente em Geografia, para a qual foi aprovada e nomeada.

II.
Questão em discussão

2- A questão reside em verificar a existência de direito líquido e certo do Impetrante a sua reintegração à função de Docente em Geografia, para a qual aprovada em Processo Seletivo Simplificado – PSS, bem como, a existência de ilegalidade da Anulação de seu Contrato.

III.
Razões de decidir

3-A Impetrante demonstrou sua aprovação na 1ª colocação do cargo Regular Professor-Geografia (Id 11010476 - Pág. 1), no Processo Seletivo Simplificado nº 04/2020 da SEDUC, bem como, sua convocação datada de 29.06.2002 (Id 11010478 - Pág. 1/3) e lotação na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Cônego Calado em 26.07.2022 (Id 11010496 - Pág. 1).

4-Restou demonstrada, ainda, a anulação do contrato firmado sob a motivação de que fora celebrado em período de vedação deste ato nos termos da legislação eleitoral em vigor (Id 11010502 - Pág. 1), bem como, que fora chamada na 54ª convocação, de forma que já há muito se encontra homologado referido certame, sendo que o edital, no item 9.2 dispõe que o PSS terá validade durante 01(um) ano, a contar da publicação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com o interesse e necessidade desta administração (Id 11010474 - Pág. 7).

4-Da leitura do art. 73 da Lei 9.504/97, percebe-se que a vedação de nomeação aos aprovados em concurso público em decorrência da realização das eleições não alcança aos aprovados em concursos públicos que tenham sido homologados até o início do prazo de 03 meses que antecedem o pleito eleitoral, demonstrando-se com isso, que o caso dos autos não se enquadra nas hipóteses de vedação contidas na lei eleitoral.

5-Desta forma, observando-se a existência de necessidade da SEDUC, que já havia firmado o contrato com a Impetrante aprovada no Processo Seletivo Simplificado para o preenchimento da vaga em questão, a qual já se encontrava exercendo a função e, o não enquadramento do caso na vedação de contração prevista na legislação eleitoral, aliados ao prazo determinado disposto no edital, identifica-se a existência de prova pré-constituída do direito líquido e certo da Impetrante, bem como, a existência de ilegalidade perpetrada pela Autoridade coatora consistente na anulação do contrato administrativo firmado em decorrência da aprovação da Impetrante no PSS.

IV.
Dispositivo

5- Segurança Concedida.

_________________________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº
9.504/97
,
art. 73, V.
Jurisprudência relevante citada:

TSE - RESPE: 4546220166210054 Soledade/RS 53192017, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, J. 13/04/2018, Pub. 27/04/2018;
TJ-CE - APL: 00088444320178060084 CE 0008844-43.2017.8.06.0084, Rel. FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, J. 09/03/2020, 1ª Câmara Direito Público, Pub. 09/03/2020; TJ-MA - AC: 00007895820178100063 MA 0360042018, Rel. Luiz Gonzaga Almeida Filho, J. 12/09/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Pub. 17/09/2019; TJ-PI - REEX: 00001278720098180084 PI 201100010045789, Rel. Des. Francisco Antônio Paes Landim Filho, J. 03/06/2015, 3ª Câmara Especializada Cível, Pub 22/07/2015

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1
ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de março a 01 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de Liminar
(processo nº 0813049-45.2022.8.14.0000-PJE)
impetrado
por LUCIENE DE LIMA COSTA contra ato da SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO PARÁ e da

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAS DA SEDUC.

Em suas razões, a Impetrante informa que é candidata devidamente inscrita no Processo Seletivo nº 04/2020 do Edital nº 82/2022, para exercer a função de DOCENTE no ensino regular da rede pública estadual de educação do Estado do Pará, devidamente aprovada, em primeiro lugar.

Afirma que em 29.06.2022, fora convocada, devendo entregar a documentação de forma excepcional via e-mail, fato este devidamente cumprido pela impetrante, ato em que fez a juntada dos relatórios exigidos para assumir o cargo, bem como, do contrato preenchido, tendo a impetrante aguardado seu memorando de apresentação para então começar trabalhar, momento em que ficou sabendo por terceiros que os outros convocados já estavam trabalhando, pelo que entrou em contato com a URE, tanto por aplicativos de mensagens, como por e-mail, recebendo sempre com a resposta de que deveria aguardar.

Esclarece a Impetrante que para informação e negativa de acúmulo de serviços públicos, apresentou documento de Contrato Administrativo com a Prefeitura de Igarapé-Açu, que terminou no dia 30.06.2022.

Alega que no dia 27 de julho de 2022, a impetrante recebeu o Memorando de Apresentação, para se apresentar na Escola Estadual Cônego Calado, onde fora devidamente lotada, contudo, no dia 02.09.2022, a Impetrante fora surpreendida com o comunicado de Anulação de Contrato, por ter sido celebrado em período de vedação nos termos da legislação eleitoral em vigor, tornando-o nulo.

Sustenta que, conforme Lei Eleitoral em vigor, é proibido a nomeação de servidor público 03 meses antes do pleito, vedação que se dá a partir do dia 02.07.2022, porém, por erro e confusão do órgão URE interno, não foi dada a devida publicação da impetrante até dia 01.07.2022, como fora feito com os demais candidatos convocados. Porém, quando da ciência do erro outrora cometido, a Secretaria de Educação, na data do dia 22.07.2022 publicou uma errata no Diário Oficial, página 103 tornando a publicação de nomeação da impetrante válida.

Defende que tais atos sanam por si só o vício outrora apontado pela Secretaria que tornaria nulo o contrato da impetrante, não fazendo qualquer sentido seu afastamento do cargo para o qual foi aprovada, nomeada, tomou posse e já estava lotada e trabalhando.

Assevera que as circunstâncias narradas, além de induvidosamente prejudiciais à esfera jurídica, pessoal e financeira da impetrante, subvertem o próprio interesse público, qual seja, a ocupação de cargo vago cujo preenchimento se faz tão necessária, consubstanciado na observância das leis e do devido processo legal.

Requer a concessão da medida liminar para o retorno da impetrante ao cargo de Docente em Geografia, para o qual foi aprovada e nomeada, determinando-se por consequência, que a SEDUC autorize a inclusão em folha de pagamento, com o pagamento dos retroativos dos dias já trabalhados; determinar que fique a vaga da impetrante assegurada até julgamento final desta ação mandamental, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento de ordem judicial.

Ao final, pugna pela confirmação da liminar para o retorno da Impetrante ao cargo de Docente em Geografia, com o pagamento dos retroativos dos dias já trabalhados e a declaração de ilegalidade da Anulação do Contrato, concedendo-se a segurança pleiteada, requerendo, ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Juntou documentos.

Coube
a relatoria por distribuição.

Deferido parcialmente o pedido liminar, foram juntadas as informações da Autoridade Impetrada defendendo a legalidade da anulação da convocação, aduzindo que a
norma trouxe proibição ampla e ressalvou apenas a homologação em concurso público, diverso do processo Simplificado Seletivo – PSS e, ao final requer a denegação da segurança.

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno contra a decisão que deferiu a medida liminar em favor da Impetrante.

Em parecer, o Ministério Público manifestou-se pela concessão da segurança.

É o relato do essencial.

VOTO

De início, defiro o pedido de justiça gratuita, em atenção ao disposto nos artigos 98 e 99, ambos do CPC/15.

O mandado de segurança é
o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica
para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de Autoridade pública ou investida de função pública.

A questão reside em verificar a existência de direito líquido e certo do Impetrante a sua reintegração à função de Docente em Geografia, para a qual aprovada em Processo Seletivo Simplificado – PSS, bem como, a existência de ilegalidade da Anulação de seu Contrato.

A Impetrante demonstrou sua aprovação na 1ª colocação do cargo Regular Professor-Geografia (Id 11010476 - Pág. 1), no Processo Seletivo Simplificado nº 04/2020 da SEDUC, bem como, sua convocação datada de 29.06.2002 (Id 11010478 - Pág. 1/3) e lotação na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Cônego Calado em 26.07.2022 (Id 11010496 - Pág. 1).

Restou demonstrada, ainda, a anulação do contrato firmado sob a motivação de que fora celebrado em período de vedação deste ato nos termos da legislação eleitoral em vigor (Id 11010502 - Pág. 1), bem como, que fora chamada na 54ª convocação, de forma que já há muito se encontra homologado referido certame, sendo que o edital, no item 9.2 dispõe que o PSS terá validade durante 01(um) ano, a contar da publicação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com o interesse e necessidade desta administração (Id 11010474 - Pág. 7).

Sobre o tema o art. 73 da Lei 9.504/97, que estabelece normas para as eleições, dispõe:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

(...)

V -
nomear, contratar ou de qualquer forma admitir
, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar
servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo
; (grifei)

Do dispositivo acima, percebe-se que a vedação de nomeação aos aprovados em concurso público em decorrência da realização das eleições não alcança aos aprovados em concursos públicos que tenham sido homologados até o início do prazo de 03 meses que antecedem o pleito eleitoral, demonstrando-se com isso, que o caso dos autos não se enquadra nas hipóteses de vedação contidas na lei eleitoral, de forma a se reconhecer fundamento relevante capaz de antecipar os efeitos da tutela pretendida.

Neste contexto, tendo a homologação do certame ocorrido em data que antecede o prazo de 03 meses previsto como obstáculo às contratações e nomeações em anos eleitorais, em uma análise preliminar, não se averigua a aplicação de motivo válido a ensejar o ato informou a nulidade do contrato, ante a inexistência do aludido óbice à contratação, de forma a se observar evidente prejuízo à Impetrante que já se encontrava exercendo as funções, sobretudo se considerado o prazo determinado da contratação.

Apesar da alegação do Estado do Pará, no sentido de que a situação dos autos refere-se à contratação de temporário, observa-se que referida contratação decorreu de aprovação em Processo Seletivo Simplificado – PSS, que insere-se na exceção legal prevista na alínea "c" do inciso V do art. 73 da Lei nº 9.504/97.

Sobre a questão, o Ministério Público assim manifestou-se em seu parecer:

“Portanto, apesar da forma temporária de admissão no serviço público, autorizada no inciso IX, do art. 37 da CF, para suprir suas necessidades imediatas da Administração, a contratação de candidato aprovado em processo seletivo público insere-se na exceção legal prevista na alínea "c" do inciso V do art. 73 da Lei nº 9.504/97, razão pela qual a Impetrante possui direito líquido e certo de retornar as suas funções, tendo em vista que a homologação do certame e sua nomeação ocorreu em período anterior à vedação, dessa forma, o ato administrativo que invalidou o contrato é ilegal.”

Neste sentido, observa-se que restaram preenchidos os requisitos necessários para a incidência da exceção permissiva em questão. A propósito, confira-se o seguinte precedente do TSE:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR PAULO RICARDO CATTANEO E OUTRA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDUTA VEDADA PREVISTA NO ART. 73, INCISO V DA LEI 9.504/97.
CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EM PERÍODO VEDADO. AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. ÚNICA MODALIDADE DE SELEÇÃO POSSÍVEL. CONCURSO PÚBLICO LATO SENSU. EQUIPARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO DO ART. 73, INCISO V, ALÍNEA C DA LEI 9.504/97. NOMEAÇÃO DE SERVIDOR APROVADO EM CONCURSO HOMOLOGADO ANTES DO PERÍODO VEDADO. CONDUTA VEDADA NÃO CONFIGURADA
. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO, PARA AFASTAR A MULTA IMPOSTA EM DECORRÊNCIA DA CONDENAÇÃO POR CONDUTA VEDADA.

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA COLIGAÇÃO JUNTOS POR SOLEDADE. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDUTAS VEDADAS PREVISTAS NOS ARTS. 73, VI, C E 77 DA LEI 9.504/97. PRONUNCIAMENTO EM CADEIA DE RÁDIO E TELEVISÃO E COMPARECIMENTO A INAUGURAÇÃO DE OBRA PÚBLICA EM PERÍODO VEDADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS ILÍCITOS. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL REGIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE SUMULAR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

(TSE - RESPE: 4546220166210054 Soledade/RS 53192017, Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 13/04/2018, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico - 27/04/2018 - Página 64-70 - grifei)

No mesmo sentido é a manifestação da jurisprudência pátria, senão vejamos os precedentes abaixo colacionados:

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI MUNICIPAL Nº 1.182/16. DEMONSTRATIVO DE VAGAS A SEREM PREENCHIDAS.
CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICÁVEIS. NOMEAÇÃO. POSTERIOR EXONERAÇÃO FUNDADA NA VIOLAÇÃO DAS LEIS ELEITORAL E DE RESPONSABILIDADE FISCAL E NO AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO. CABIMENTO. CERTAME HOMOLOGADO ANTES DOS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS DO TÉRMINO DO MANDATO OU DOS 3 (TRÊS) MESES QUE PRECEDEM O PERÍODO ELEITORAL
. REEXAME E APELO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. (...). 4.
Com relação à tese recursal de suposta violação à Lei das Eleicoes e à Lei de Responsabilidade Fiscal, cumpre salientar que "A exegese do art. 21, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 101/00 c.c. o art. 73, inciso V, alínea c, da Lei n.º 9.504/97, conduz à conclusão de que, embora exista vedação quanto à nomeação de servidores públicos nos 03 (três) meses que antecedem o pleito eleitoral e até a posse dos eleitos, esta não incide sobre os concurso públicos que, tal como ocorre na hipótese dos autos, foram homologados até o início do citado prazo" (STJ, REsp nº 1322999/PI, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 04/05/2017)
. 5. Conforme acervo probatório constante nos autos, o mencionado concurso foi homologado em 10/09/2015, portanto bem antes dos 180 (cento e oitenta) dias do término do mandato ou dos 3 (três) meses que precedem o período eleitoral de 2016, não havendo falar em desrespeito às leis eleitorais e de responsabilidade fiscal. 6. (...) 7. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por julgamento de Turma e decisão unânime, em conhecer da remessa necessária e do apelo para negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 09 de março de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA Relator

(TJ-CE - APL: 00088444320178060084 CE 0008844-43.2017.8.06.0084, Relator: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2020, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2020 - grifei)

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO HOMOLOGADO ANTES DO PERÍODO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO ELEITORAL E À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.NOMEAÇÃO REGULAR CONFORME ARTIGO 73, V, C, DA LEI 9.504/97
. CONFORME PARECER MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Afasta-se a alegação de violação à legislação eleitoral se a nomeação de servidores públicos em período pós-eleitoral se insere em expressa ressalva contida no art. 73, V, c, da Lei n. 9.504/1997. II. A alegação de que a nomeação de servidores afrontou a lei de responsabilidade fiscal deve ser respaldada em prova cabal do comprometimento do erário, o que não ocorreu na espécie. III. A suspeita quanto a possíveis irregularidade na nomeaçãodoservidor público não autoriza a sua exoneração sem a formalização de processo administrativo. Súmulas 20 e 21 do Supremo Tribunal Federal. IV. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-MA - AC: 00007895820178100063 MA 0360042018, Relator: LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 12/09/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2019 00:00:00 - grifei)

PROCESSO CIVIL. REMESSA DE OFÍCIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO HOMOLOGADO ANTES DO PLEITO ELEITORAL. RESSALVA DO ART. 73, V, Â

CÂ

, DA LEI Nº 9.504/97. VALIDADE DA NOMEAÇÃO
. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DESPESAS COM PESSOAL. ÔNUS DA PROVA. EXONERAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EFEITOS PATRIMONIAIS DO MANDADO DE SEGURANÇA. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. REMESSA CONHECIDA E IMPROVIDA. 1.(...) 2. A Constituição Estadual, deve ser interpretada de forma associada a Lei de Eleicoes (Lei nº 9.504/97), que também veda a nomeação de servidor público nos três meses que antecedem o pleito eleitoral até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito do ato de nomeação.
Embora esse dispositivo da Lei de Eleicoes vede a contratação de pessoal nesse período, ele também traz exceções a esta regra, dentre as quais a alínea c, inciso V, do artigo 73, que exclui da nulidade pleno iuris a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início do prazo proibitivo, isto é, nos três meses que antecedem o pleito eleitoral
. 3.
Os Impetrantes foram nomeados depois de lograr êxito em concurso público, homologado antes do período proibitivo previsto na lei eleitoral (art. 73, V, c, da Lei 9.504/97), portanto, a exoneração dos Autores, através do Decreto nº 05/2009, reveste-se de flagrante nulidade, haja vista inexistir a motivação do ato que anulou as nomeações.
4. (...) 8.Reexame conhecido e improvido para manter integralmente a sentença.

(TJ-PI - REEX: 00001278720098180084 PI 201100010045789, Relator: Des. Francisco Antônio Paes Landim Filho, Data de Julgamento: 03/06/2015, 3ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 22/07/2015,22/07/2015 – grifei)

Desta forma, observando-se a existência de necessidade da SEDUC, que já havia firmado o contrato com a Impetrante aprovada no Processo Seletivo Simplificado para o preenchimento da vaga em questão, a qual já se encontrava exercendo a função e, o não enquadramento do caso na vedação de contração prevista na legislação eleitoral, aliados ao prazo determinado disposto no edital, identifica-se a existência de prova pré-constituída do direito líquido e certo da Impetrante, bem como, a existência de ilegalidade perpetrada pela Autoridade coatora consistente na anulação do contrato administrativo firmado em decorrência da aprovação da Impetrante no PSS.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para assegurar o retorno da Impetrante à de Docente em Geografia, para o qual foi aprovada e nomeada, com a consequente inclusão em folha de pagamento, obrigação, confirmando a liminar concedida, bem como, para reconhecer a nulidade da anulação do contrato firmado em razão de sua aprovação no PSS em questão, nos termos da fundamentação.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2025